Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701931-93.2020.8.07.9000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF DECISÃO Verifica-se que o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal – SINDMÉDICO/DF e o Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal - SODF postulam seu ingresso no pedido de uniformização de jurisprudência em epígrafe, na qualidade de Amicus Curiae (ID 23789256). Embora a Lei no 9.099/95 e o Regimento Interno das Turmas Recursais sejam omissos em relação à possibilidade de participação de terceiros interessados no julgamento do incidente, a aplicação do art. 138 do CPC se mostra compatível com os critérios de simplicidade e informalidade da Lei n. 9.099/95 (Enunciado no 161 do FONAJE) e o ingresso do Amicus Curiae no processo permite a pluralização da matéria posta em debate. Trata-se de incidente de uniformização suscitado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no qual é posto à apreciação desta Turma de Uniformização a questão de saber se é possível a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações de Saúde (GAB) por servidor da Carreira de Assistência Pública do Distrito Federal, que exerça atividades relacionadas com ações básicas de saúde, mas não esteja lotado em um dos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica. A questão diz respeito à categoria profissional representada pelos requerentes, de modo que estes cumprem a exigência legal de pertinência temática. Tais os fundamentos, dada a especificidade do tema objeto da demanda, admito a participação dos requerentes neste processo. Quanto ao procedimento, o pleito apresentado pelos referidos Sindicatos já foi acompanhado de razões que pretendiam produzir. Não obstante, haja vista que apenas neste momento se encontram habilitados a participar do processo, inclusive com a possibilidade de pedido de sustentação oral, determino a retirada de pauta do presente incidente. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito